Tribunal: TJDFT
Processo: 0715041-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. BEM PERTECENTE A TERCEIRA PESSOA. NÃO CONHECIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO BEM PARA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. BOA-FÉ COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. 2. Encontrando-se nos autos a documentação do veículo automotor, o contrato de locação e respectivo termo aditivo, imagens de conversas de aplicativo entre a recorrente e o réu sobre o veículo, além da confirmação, pelo acusado e por testemunhas, da relação contratual estabelecida com a apelante, demonstrada está a boa-fé da terceira interessada com relação ao veículo automotor apreendido em contexto de tráfico de drogas praticado pelo locatário, devendo o bem ser restituído à locadora.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para restituir o bem.